Tribunal: TJES
Processo: 5000360-89.2021.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000360-89.2021.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA MOURA DIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000360-89.2021.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA:
MARIA DE FATIMA MOURA DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6131739) e está assistida por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6131734), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado interposto pelo Banco Ole tem como objetivo a reforma da sentença (Id 6131731), em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar o Recorrente a suspender o empréstimo consignado, devolver o valor descontado do benefício da autora bem como condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Trata-se de ação de cobrança indevida c/c compensação por danos morais e restituição em dobro dos valores com pedido de tutela de urgência sob o argumento de que, após ser alertada por familiares, observou que havia um empréstimo consignado em seu benefício do qual não contratou, incluído em 03/02/2020.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando a regularidade da contratação, sendo que o contrato foI assinado eletronicamente. Além disso, os fatos narrados não ocasionaram dano extrapatrimonial, contudo, caso mantido esse último, requer sua minoração.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

Postula o Recorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. Argumenta, que a condenação da empresa Recorrente, se for mantida, trará dano irreparável. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pela Recorrente, razão pela qual indefiro o pedido.

MÉRITO

Quanto ao mérito, inobstante as alegações defensivas, vejo ser o caso de inversão do ônus da prova, isso porque não se pode exigir da parte autora a comprovação de fato negativo, de que não contratou o empréstimo consignado ensejador do débito. Além disso, a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando em favor dela, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Estes instrumentos de contrato que são produzidos por meio de biometria facial pelo sistema virtual, não tem nenhuma segurança quanto sua autenticidade, por esta razão não basta apenas instrumento de contrato.

Ademais, não restou demonstrado nos autos o pleno conhecimento do consumidor sobre o serviço contratado, com ciência efetiva de todas as cláusulas e condições ofertadas.

De fato, o fornecedor de produtos/serviços deve dispor de sistemas de segurança que permita a identificação real daquele que contrata, acima de qualquer dúvida, e não há como admitir a assinatura como o elemento único de segurança.

Por tais razões, tenho que não há como reconhecer que a recorrida contratou o empréstimo questionado, devendo prevalecer a narrativa autoral no sentido de não ter conhecimento sobre o mesmo, destacando-se que a contratação foi em meio digital, mais suscetível a fraudes.

A toda evidência, a autora foi vítima assim como milhares de aposentados de uma fraude. Tenho que esta questão é grave, porquanto afeta a dignidade da consumidora, pois não contratou nenhum produto ou serviço da instituição financeira. Ao permitir a contratação de serviço não solicitado pela autora, o recorrente colaborou para a implementação da fraude, destacando-se que a fraude praticada por terceiro não exime a instituição bancária da responsabilidade civil em caso de dano do consumidor, por se caracterizar como fortuito interno da atividade bancária, consoante a Súmula nº 479 do STJ.

Por isso, tenho que caminhou bem o juiz sentenciante ao reconhecer que: “
Vale ressaltar, por fim, que ao adotar o método de contratação de empréstimo apresentado em sua peça de resistência, qual seja, mediante assinatura digital para a sua conveniência e visando a redução de custos, a instituição requerida assume o risco de tal prática, devendo arcar com as consequências de sua atividade empresarial lucrativa, não podendo desta forma transferir o ônus da prova a parte contrária hipossuficiente. Além do mais, embora o requerido tenha juntado selfie da autora no intuito de provar a legalidade do “contrato” (ID 9159315), não há nenhum tipo de informação demonstrando que a imagem foi capturada com a intenção de contratar o empréstimo ora discutido.”

Portanto, configurada a falha na prestação de serviços pela recorrida, consequentemente há o dever de reparação dos danos causados, além do cancelamento do contrato, restituição bem como o dano moral sofrido pela autora. Por derradeiro, entendo que o valor arbitrado de R$ 3.000,00 a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)